Tribunal: TJDFT
Processo: 0734269-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Execução. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Audiência de justificação. Apenado intimado pessoalmente. Desídia.

1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).

2 - Evidenciada a desídia do apenado que, intimado pessoalmente para dar cumprimento da pena e inclusive participou de duas audiências de justificação, não efetuou o pagamento das prestações nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, renunciando ao direito ao contraditório que lhe foi assegurado, adequada a reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade e remessa dos autos à VEPERA.

3 - Agravo não provido.